Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ALEATORIEDADE NA ESCOLHA DO FORO. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E DOMICÍLIO DA RÉ VINCULADOS À BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO TARDIA. SEM ARGUIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECISÃO REFORMADA.
1. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já vinha decidindo que não pode a parte autora, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício.
3. Consolidando definitivamente este posicionamento, foi instituída alteração no art. 63 do CPC pela Lei 14.879/2024, incluindo o § 5o, que dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
4. No caso dos autos, não houve abusividade ou aleatoriedade na escolha do foro de Brasília como competente para o julgamento da causa, na forma do art. 63, § 5o, do CPC, pois tanto a causa de pedir quanto o domicílio da ré possuem vinculação com esta a Capital Federal, mostrando-se legítima a opção do consumidor e indevida a declinação de ofício, nos moldes da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT.
5. A competência já havia sido admitida pelo Juízo de origem ao receber a petição inicial e não houve arguição de incompetência pela ré em contestação, de modo que declinação de ofício decretada de modo tardio no processo também viola o art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, dispondo que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
6. Agravo de instrumento provido.